Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ALIMENTANTE. ENFERMIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROMETIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. É cabível a majoração ou a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação.
3. Ausentes provas de que a enfermidade do alimentante comprometa parte significativa de sua capacidade contributiva, a obrigação deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.